Tribunal: TJPA
Processo: 0815226-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815226-25.2017.8.14.0301

APELANTE: MAURICIO OTAVIO BARBOSA FARIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DEVIDA EM 70% (SETENTA POR CENTO). DECRETOS NÃO INOVARAM NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO EM RAZÃO DE NATUREZA IDÊNTICA. MERA RECONFIGURAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRECEDENTES STJ E TJPA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO JUÍZO DE 2º GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PRECEDENTES DO TJPA QUANTO ÀS MATÉRIAS DEBATIDAS EM CASOS SÍMILES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/06/2022 a 13/06/2022.

Belém/PA, assinado na hora e data registrados no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo servidor público municipal Mauricio Otavio Barbosa Farias em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do Município de Belém.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno o Autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98§ 3º, do Código de Processo Civil, em decorrência do deferimento da gratuidade legal ao Requerente em despacho de ID 1968221.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, seja certificado o trânsito em julgado, arquivando-se(...).”.

Irresignado, o requerente interpôs o presente apelo (ID3829294 - Pág. 1) alegando, em suma, a inexigibilidade de regulamentação para a percepção da gratificação de produtividade, a irredutibilidade salarial na perspectiva do direito adquirido a RJU, não podendo implicar eventual modificação em decesso dos vencimentos, bem como aduziu possuir direito adquirido no tocante à gratificação de produtividade, em razão de incorporação aos seus proventos por lei no tempo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja concedido e restabelecido o recebimento das gratificações de produtividade no percentual de 100%, de periculosidade e o auxílio alimentação.

Contrarrazões apresentadas (ID3829297 - Pág. 1), refutando as teses recursais e pugnando pelo não provimento do apelo.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se tem direito ou não o apelante de reestabelecimento da gratificação de produtividade no percentual de 100% de seu vencimento base, bem como da concessão da gratificação de periculosidade e auxílio alimentação.

Cumpre salientar, de início, que a gratificação de produtividade encontra-se prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.502/90), conforme segue:

“Da Gratificação por Produtividade

Art. 70.

A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.”

O Decreto nº 59.000/2009 regulamentou a referida gratificação aos guardas municipais, estabelecendo os percentuais variáveis e as hipóteses de não cabimento do benefício:

“Art. 1º Fica concedido à
gratificação
de produtividade
objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de Guarda Municipal – GM. 01 e GM. 02, nos percentuais variáveis correspondente a 50% (cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva
gratificação
o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I – faltar ao trabalho;

II – apresentar atestado médico superior a 01 (um) dia;

III – sofrer penalidade disciplinar;

IV – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

V – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

VI – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal.”

Nesta toada, ressalto, de igual modo, o art. 6º, VI, da Lei nº 8.769/2010, responsável por alterar a lei de criação da guarda municipal do Município de Belém:

Art. 6º

- É assegurado ao Guarda Municipal:

(...)

VI -
produtividade
;

Por sua vez, o Decreto Municipal nº 78.480/2014 estabeleceu aos servidores da categoria aludida o percentual de 70% sobre o vencimento-base no que tange à gratificação de produtividade, vejamos:

Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Mediante análise apurada dos referidos dispositivos legais e ao compulsar o presente caderno probatório, observa-se que as fichas financeiras do autor encontram-se em conformidade com a legislação, de modo que o percentual da gratificação de produtividade, estipulado em 70% sobre o vencimento base, vem sendo devidamente respeitado.

É notório que os decretos municipais mencionados alhures não inovaram o ordenamento jurídico no que se refere à matéria alvo da lide, restaram apenas assentados os critérios para a concessão do benefício e fixado o percentual de 70% a ser aplicado mensalmente ao vencimento base dos guardas municipais.

O demandante afirma, ainda, que teria sido suprimido o adicional de periculosidade de seus vencimentos desde janeiro de 2014, época em que passou a receber a gratificação de risco de vida no percentual de 100% (ID 3829236), nos termos dos arts. 65, II e 66, da Lei Municipal nº 9.050/2013:

Art. 65. Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo poderão ser

concedidas as seguintes gratificações:

I - Gratificação de função;

II - Gratificação de risco à vida;

III - Gratificação por regime especial de trabalho;

IV - Gratificação de serviço operacional especializado.

Art. 66. Ao servidor público titular do cargo de
guarda municipal
deverá ser atribuída
Gratificação de Risco à Vida
, na forma do artigo 6°, inciso V da Lei Municipal n° 8.769 no percentual de
cem por cento sobre o vencimento base
do servidor.

Ressalta-se, assim, que o percentual percebido a título de adicional de periculosidade (30%) nos anos de 2011, 2012 e 2013, foi incluído na referida gratificação de risco de vida, não havendo qualquer indicação de supressão de vantagem.

Importa destacar que os dois adicionais em comento, quais sejam de risco de vida e de periculosidade, possuem natureza idêntica, visando alcançar o mesmo fim de compensação pecuniária ao servidor que desempenha atividade sob risco de vida. Desta forma, em caso de acatamento do pleito do recorrente, estaríamos diante de uma cumulação indevida, assim como entendido pelo juízo de origem.

Tratou-se apenas de um caso de mera reconfiguração da composição do salário do servidor público, portanto, inexistindo ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Sobre a impossibilidade de cumulação, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DE RORAIMA. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CUMULADO COM GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Inexiste previsão legal para o pagamento de Adicional de Periculosidade aos Policiais Civis do Estado de Roraima, tendo em vista que a Lei Orgânica da Polícia Civil daquele Estado só estende a estes gratificações, indenizações e auxílios previstos no estatuto dos servidores públicos civis.

II - Tanto a adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumuladas.

Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RMS n. 20.790/RR, relator Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 16/4/2007, p. 217.)

***

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS.

REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA É ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMISSIVO, DE EFEITOS CONCRETOS, LOGO CONSUBSTANCIA-SE EM TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

1.

PREFACIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

O recorrente pretende revisar o ato de aposentadoria para que seja incluída a progressão funcional. Entretanto, o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, logo, o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da publicação do ato de aposentadoria, que, no caso dos autos, foi formalizado através da Portaria nº 1.761/96-GABS, de 12 de setembro de 1996. Tendo a ação sido ajuizada em 16/12/2011, resta evidente o decurso da prescrição quinquenal, atingindo-se o fundo do direito pleiteado.

2. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.

2.1. No caso da paridade remuneratória de servidores ativos e inativos a que fazia referência o art. 40, § 4º (na redação anterior à Emenda Constitucional 20/98), é o próprio

texto constitucional que, à luz do princípio da isonomia, estabelece que serão extensíveis aos aposentados e pensionistas as vantagens concedidas aos servidores em atividade.

2.2
. O autor já tem em seus proventos a gratificação de periculosidade, que detém natureza idêntica ao adicional de risco de vida, qual seja, a de proteger o servidor que exerce suas funções em condições que o coloquem sob risco a saúde e a vida, inviabilizando o deferimento de cumulação de tais parcelas.

2.3. Há necessidade, na espécie, de observância do princípio da congruência, previsto nos arts. 490 e 492 do NCPC, que veda que o juízo decida matéria diversa da pleiteada. E, na hipótese tratada, não há pedido alternativo ou subsidiário na peça de arranque no sentido de, em caso de impossibilidade da cumulação das parcelas salariais requeridas, que fosse deferida a rubrica mais vantajosa.

2.4. Não há técnica processual que permita, no caso, que seja deferido o pedido subsidiário a fim de que seja aumentado o percentual de gratificação de periculosidade para 50% somente em sede recursal, o que incorreria em inovação recursal, violando, assim, o princípio da devolutividade recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA - Ac. 2007784, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-01)

Além do mais, no que se refere ao pleito de auxílio alimentação, reputo tratar-se de prática de inovação recursal indevida, pois em momento algum fora suscitado em sede de primeiro grau.

Não houve pedido da parte autora e nem mesmo enfretamento da questão em contestação, assim como não tratou a sentença sobre este assunto. Diante disso, é vedada a apreciação da matéria por este juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LIV, da CF/88.

Finalmente, elucido que o
decisum
atacado se encontra em total consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em outros processos símiles envolvendo a mesma matéria:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, DE PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REDUÇÃO GLOBAL NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O cerne do presente recurso diz respeito ao direito ou não da apelante ao recebimento da gratificação de produtividade, de periculosidade e do abono pecuniário, além de danos materiais e morais, em razão do exercício do cargo de guarda municipal;

II- O Decreto Municipal nº 78.480/2014 regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação de produtividade e o abono de assiduidade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70% e 50%, respectivamente;

III-

Analisando os contracheques acostados aos autos, verifica-se que a apelante já recebe as gratificações (por produtividade e o abono) nos percentuais legalmente fixados, nada havendo a ser majorado ou alterado.

IV- No que concerne a alegação de supressão do adicional de periculosidade, esta também não merece prosperar. Isto porque, houve apenas uma alteração de rubrica e de percentual a partir de 2014, quando iniciou a vigência do PCCR. Observa-se que até o ano de 2013 a apelante recebia de forma cumulativa gratificação de risco de vida no percentual de 50%, e adicional de periculosidade no percentual de 30%. Todavia, a partir de janeiro de 2014, passou a receber somente a gratificação de risco de vida, porém no percentual de 100% do vencimento base.

V- Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, na medida em que não se verifica a redução do valor global dos vencimento da recorrente, mas tão somente uma reconfiguração da composição do salário da servidora.

VI- Recurso conhecido e desprovida. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – Proc. 0823270-33.2017.8.14.0301 - Ac. 8262824, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GUARDA MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acrescenta que sofrera redução do percentual da gratificação de produtividade recebida, bem como a supressão da gratificação de periculosidade que fazia jus e abono pecuniário, pois, recebia tais gratificação de periculosidade por mais de 10 (dez) anos e a gratificação de produtividade por mais de 07 (sete) anos, ou seja, de forma habitual a compor a sua remuneração, restando prejudicado sobremaneira com a supressão ocorrida, eis que não pode mais contar com os valores que serviam à sua subsistência e de sua família. Informa que a mitigação das vantagens pecuniárias se deu no ano de 2014 sem razões para tanto, pois a situação fática estabelecida em lei para a percepção permanece a mesma.

2. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3. Outrossim, ao analisar os documentos juntados, como de id. Num. 4008210 - Pág. 1, é possível notar que em outubro de 2013 o apelante percebia de forma cumulada gratificação de risco de vida e periculosidade, ao passo que em março de 2014 passou a receber somente aquela (quando iniciou a vigência do PCCR, que prevê tal vantagem, no art. 65, inciso II, da Lei 9.050/2013), porém, no percentual de 100% do vencimento base. Isso porque as citadas gratificações visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Por último, vale ressaltar que não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração. Para tal distinção, vale a transcrição dos artigos 59 e 60 da Lei 9.050/2013 (PCCR):“Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal. Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário mínimo nacional.”
(TJPA – Proc. 0818929-61.2017.8.14.0301 – Ac. 5446438, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-07-01)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 04 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2022